Tribunal: TJMT
Processo: 1011014-49.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011014-49.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Compromisso]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERTO DE AQUINO - CPF: 078.937.441-20 (ADVOGADO), ANDREA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 651.157.321-49 (AGRAVANTE), DIANE SCIASCIA - CPF: 495.916.141-87 (AGRAVADO), DANIEL DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 353.112.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CELINA INACIO DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 001.601.151-16 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO REBATE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Quando as razões expostas no Agravo não guardam qualquer relação com os fundamentos da decisão agravada, há violação ao princípio da dialeticidade, impondo o não conhecimento do recurso.

Na hipótese, da leitura das razões do Agravo e do
decisum
recorrido, nota-se que a Recorrente não rebate os termos deste, limitando-se a tecer argumentos relativos à abusividade das taxas dos juros compensatórios, fato que justifica o acolhimento da preliminar suscitada pelo Agravado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ANDREA DE OLIVEIRA COSTA
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 1a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial n.o 1002314-09.2020.8.11.0004, movida por
DIANE SCIASCIA
, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pela Agravante.

Inconformada, a Agravante argumenta que
“o contrato sub judice não representa fidedignamente confissão de dívida, já que dele não há menção ao valor de dinheiro emprestado, nem anterior relação obrigacional dos Executados para com a Agravada”.

Ressalta que não houve confissão de dívida, e sim concessão de empréstimo pela Agravada, no valor de 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), sob condição de que o dinheiro só seria liberado caso previamente os Executados assinassem o contrato de confissão de dívida.

Assevera que o contrato foi assinado em 16/07/2019, enquanto que as parcelas do empréstimo foram liberadas posteriormente, o que demonstra que o contrato é antedatado, sendo eivado de nulidade absoluta, nos termos dos artigos 166, IV e 167, § 1o, II, do Código Civil.

Segue argumentando que a planilha de cálculo apresentada pela Exequente/Agravada carece dos requisitos de liquidez, certeza e exigibilidade, inviabilizando o regular prosseguimento da execução.

Pondera, também, acerca dos juros abusivos aplicados na operação.

Firme nesses argumentos, requer a reforma da decisão hostilizada, com a declaração de nulidade da ação de execução e, consequentemente, a extinção do processo.

Não havendo pedido liminar, o recurso foi recebido em seu natural efeito (ID 92061961).

A Agravada apresenta contrarrazões no ID 92614475, aduzindo preliminar de não conhecimento do instrumental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai do caderno processual que Ressai dos autos que a Agravada
DIANE SCIASCIA
ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
ESPÓLIO DE JOÃO INÁCIO DA COSTA, DANIEL DE OLIVEIRA COSTA, CELINA INÁCIO DE OLIVEIRA COSTA e ANDREA DE OLIVEIRA COSTA
, objetivando o recebimento de R$ 487.127,76 (quatrocentos e oitenta e sete mil, cento e vinte e sete reais e setenta e seis centavos), oriundos do Instrumento Particular de Confissão de Dívida com Garantia Hipotecária.

Depois de citada, a Executada ANDREA DE OLIVEIRA COSTA, ora Agravante, apresentou Exceção de Pré-Executividade, alegando nulidade da Execução pela existência de irregularidades na origem da dívida, como por exemplo: a data de formalização do contrato, o valor descrito na planilha do débito e o percentual dos juros.

Em resposta, a Exequente/Agravada pugnou pelo não conhecimento da Exceção, visto que as matérias aduzidas deveriam ser objeto de Embargos à Execução. Além disso, pediu a realização de bloqueio de valores via Sisbajud.

Sobreveio decisão do Juiz
a quo
rejeitando o Incidente, entendendo que
“as matérias deduzidas pela parte executada constituem matérias de defesa e não de ordem pública, sendo certo que dependem de dilação probatória e não podem ser, assim, constatadas de plano, por meio da exceção de pré-executividade.”

Esta decisão deu ensejo à propositura do vertente instrumental pela Executada.

De proêmio, convém deixar claro que este recurso se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão invectivada no que tange à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Como é cediço, o art. 300 do Código de Processo Civil estabelece que havendo elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e, também, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, deve ser deferido o pedido da parte postulante.

Preliminarmente

A Agravada apresentou contrarrazões e suscitou, preliminarmente, ofensa ao Princípio da Dialeticidade, ao argumento de que a Recorrente não impugnou de forma específica os fundamentos da decisão agravada.

Conforme já explanado, o Juiz
a quo
rejeitou a defesa apresentada pela Executada/Agravante, pela ausência de matéria defensiva apta a ser debatida pela via da Exceção de Pré-executividade (ID 91727479).

Nesse passo, a Agravante deveria ter impugnado os fundamentos do não conhecimento/rejeição da exceção de pré-executividade, demonstrando que a interposição se trata de erro escusável ou que as matérias trazidas poderiam ser debatidas por aquela via, trazendo jurisprudência e/ou doutrina, bem como apontando a norma causadora da dúvida objetiva sobre a interposição.

Com efeito, da leitura das razões do Agravo e do
decisum
recorrido, nota-se que a Recorrente não rebate os termos da decisão vergastada, limitando-se a tecer argumentos relativos à abusividade das taxas dos juros compensatórios.

Em outras palavras, a Agravante não discute por meio deste Recurso sua insatisfação com os motivos e fundamentos do
decisum
, quando deveria enfrentar a matéria impugnada e especificar as razões para a reforma da decisão.

Assim, é nítido de que o Agravo não combate os fundamentos do
decisum
recorrido, fato que impede o seu conhecimento.

Neste sentido é o ensinamento de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery,
verbis
:

II: 5. Fundamentação.

O apelante deve dar as razões, de fato e de direito, pelas quais entende deva ser anulada ou reformada a sentença recorrida. Sem as razões
do inconformismo,
o recurso não pode ser conhecido
.
(Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015 – sem grifo no original).

Neste norte, é firme a jurisprudência deste Tribunal,
verbis
:

AGRAVO INTERNO – RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS ADOTADOS NA DECISÃO MONOCRÁTICA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- Se as razões recursais não atacam, especificamente, os fundamentos da decisão monocrática recorrida, não há como conhecer do agravo interno por ofensa ao Princípio da Dialeticidade.2- Nos termos do art. 932, III, c/c art. 1.011, I, do Código de Processo Civil de 2015, o relator pode julgar monocraticamente e não conhecer de recurso de apelação que não impugna as razões da sentença.
(NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/11/2018, Publicado no DJE 26/11/2018).

Outro não é o entendimento que predomina no c. STJ, vejamos:
Não pode ser conhecido o recurso que deixa de impugnar de forma clara e articulada os fundamentos da decisão atacada, impugnando-a de forma apenas genérica
.” (AgRg no REsp no 1241594/RS, 3a Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, j. 21.06.2015 – sem grifo no original).

Portanto,o não conhecimento do Agravo é medida que se impõe.

Diante do exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada e com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC e o artigo 51, inciso I-B, do Regimento Interno desta Corte,
não conheço
do Agravo de Instrumento por não impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021